Tribunal: TJPA
Processo: 0804577-03.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804577-03.2020.8.14.0040

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: LUANA RAFAELA SILVA PELISAO 04160018157

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804577-03.2020.8.14.0040

APELANTE:
JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA

APELADA:
LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO – PELISÃO IPHONES IMPORTS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA TERMINATIVA – INÉRCIA DA AUTORA/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO –
ART. 485, INCISO III DO CPC/2015 – INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA INSCULPIDA §1º DO ART. 485 CPC/2015 –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – V
erificado que a parte autora não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC) e, não
de ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV, do CPC).

2 – Hipótese em que o correto fundamento para extinção do feito seria o
art. 485, inciso III do CPC/2015,
de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente,
o que, não restou demonstrado nos autos.

3 –
Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito.

4- Ademais, dúvida inexiste quanto a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal da parte e, somente após, mantendo-se essa inerte restar caracterizado o abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil de 2015.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de maio de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804577-03.2020.8.14.0040

APELANTE:
JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA

APELADA:
LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO – PELISÃO IPHONES IMPORTS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por si em face de
LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO – PELISÃO IPHONES IMPORTS E OUTROS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
4642558
), narrou a autora/apelante ter adquirido junto a requerida
Luana Rafaela Silva Pelisão – Pelisão Iphones Imports,
através da rede social Instagram, um telefone celular, marca Apple, Modelo Iphone 7, pelo valor total de
R$ 1.614,00 (um mil, seiscentos e quatorze reais), não tendo, entretanto, recebido o produto prometido.

Acrescentou, ainda, que além da requerida supracitada, haveria responsabilidade civil do Banco Bradesco S/A,
Instagram - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, Pagseguro Internet S.A. e Whatsapp Inc., por terem sido negligentes durante o processo de negociação e compra do produto.

Pugnou, assim, pela procedência da exordial para que as requeridas fossem condenadas a restituir os valores pagos pela autora, bem assim em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
4642932
, deferiu o juízo primevo o prosseguimento da demanda apenas em relação a requerida
Luana Rafaela Silva Pelisão – Pelisão Iphones Imports, declarado a ilegitimidade passiva dos demais demandados.

Em ato ordinatório (ID. 4642940), foi determinado que a autora se manifestasse acerca do retorno negativo do AR da carta de citação.

Em petição de ID 4642942, pugnou a autora pela citação editalicia da requerida Luana Rafaela Silva Pelisão – Pelisão Iphones Imports.

Em decisão de ID.
4642943
, indeferiu o juízo primevo o pedido de
citação editalícia formulado pela parte autora.

Em petição de ID. 4642944, formulou a autora, novo pedido de

citação editalícia da requerida.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID.
4642945
), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC/2015, por ausência de interesse processual, condenando, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais que restaram suspensas, em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, a autora
JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
4642946
).

Alega, em síntese, que teria atuado sempre com diligência no feito,
não tendo demonstrado em nenhum momento, que não possuiria interesse no processo, eis que todas as diligências necessárias foram cumpridas por esta, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Não houve contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, face a inexistência de desinteresse e abandono de causa na hipótese.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que teria atuado sempre com diligência no feito,
não tendo demonstrado em nenhum momento, que não possuiria interesse no processo, eis que todas as diligências necessárias foram cumpridas por esta, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

Analisando
detidamente a sentença testilhada, constata-se, com clareza, que embora a magistrada sentenciante tenha fundamentado seu
decisum
no inciso
IV
do art.
485
do
CPC
, na espécie, a extinção do feito decorreu da alegada inércia da requerente para se manifestar acerca de determinação juízo.

Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. -
Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo
- Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com disposição expressa contida no § 1º do art. 485, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10702095554664001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). (Grifei).

Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, o correto fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese de eventual abandono de causa é o
art. 485, inciso III do CPC/2015,
de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal da autora/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito.

Acerca da indispensabilidade da intimação pessoal da parte autora para efeito de extinção do feito com fulcro no
art. 485, incisos II e III do CPC/2015, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CPC/2015, ART. 485, § 1.º. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação do Autor/apelante, através de seu patrono, para, no prazo de 5 dias, informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito (p.75), sendo publicada no DJE em 11 de abril de 2017.
Decorrido o prazo sem que a parte manifestasse seu interesse, o Juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC - A hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do CPC/15, não importa na extinção automática do feito, já que, "extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias", sendo necessária a sua intimação pessoal, conforme prevê o § 1.º do mesmo artigo - Sentença anulada
- Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - APL: 06294560420138040001 AM 0629456-04.2013.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018). (Grifei).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA TERMINATIVA POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL PARA A APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC
. RECURSO PROVIDO.
Segundo o § 1º do art. 485 do novo Código de Processo Civil, somente é viável a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da inércia da parte autora, depois de realizada a intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito ou praticar o ato que lhe compete
.

(TJ-SC - AC: 09001937220148240028 Içara 0900193-72.2014.8.24.0028, Relator: Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 09/04/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. ABANDONO DE CAUSA. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTASSE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA
.

(TJ-BA - APL: 00007476520148050091, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017). (Grifei).

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado,
in verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO NCPC
- NÚMERO DA RESIDÊNCIA DO RÉU/APELADO E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INOBSERVÂNCIA NO CASO PARA COM A REGRA INSERTA NO ART. 485, § 1º DO NCPC - ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O despacho para manifestação do autor/apelante foi publicada no Diário da Justiça nº 5872, de 02.12.2015.
2. A aplicabilidade do inciso III do art. 485 do NCPC está condicionada à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. 3. Não tendo sido providenciada a intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC, é o caso de se anular a sentença, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00005529420128140028 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/06/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2017). (Grifei).

Assim, dúvida inexiste quanto a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal da parte e, somente após, mantendo-se essa inerte restar caracterizado o abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil de 2015.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do NCPC permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 26/05/2021